Tribunal: TJSP
Processo: 1011255-43.2018.8.26.0248
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Tema n. 132/STJ - Resp. n. 1.111.234/PR.
- Demais questões rebatidas que

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Tema n. 132/STJ - Resp. n. 1.111.234/PR.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.